Tribunal: STJ
Processo: 5056037-67.2021.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2234353 - SC (2024/0043207-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADO
: PAULO ANTÔNIO MÜLLER - SC030741A
RECORRIDO
: PAULO BUSS
ADVOGADA
: ELIZANGELA ASQUEL LOCH - SC022933
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA.
§ 1o, II, “B”, DO CC/2002. TERMO
ART. 206,
INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO. SÚMULAS 278 E 229/STJ.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS PELA
INAPLICABILIDADE AO CASO.
LEI 14.010/2020.
AJUIZAMENTO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
1. O prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança de indenização
securitária é de um ano, nos termos do
§ 1o, II, “b”, do Código Civil.
art. 206,
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, tratando-se de complementação
de indenização securitária, o termo inicial da prescrição é a data do pagamento parcial
realizado pela seguradora, momento em que nasce para o segurado a pretensão de
exigir o valor que entende devido.
3. Inteligência das Súmulas 278/STJ (ciência inequívoca da incapacidade laboral) e 229
/STJ (suspensão do prazo até ciência da decisão da seguradora).
4. Hipótese em que o pagamento administrativo ocorreu em
e a demanda foi
24/4/2020
ajuizada apenas em
ultrapassando o prazo prescricional ânuo, ainda que
30/11/2021,
considerada a suspensão dos prazos prevista no
o da
art. 3
Lei 14.010/2020.
5. Reconhecimento da prescrição e extinção do processo com resolução do mérito, nos
termos do
II, do
art. 487,
CPC/2015.
6. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da
17/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52497327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 932e4d9f-2493-4559-adb3-bcf96fc8e17c

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 932e4d9f-2493-4559-adb3-bcf96fc8e17c

RECURSO ESPECIAL No 2234353 - SC (2024/0043207-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADO
: PAULO ANTÔNIO MÜLLER - SC030741A
RECORRIDO
: PAULO BUSS
ADVOGADA
: ELIZANGELA ASQUEL LOCH - SC022933
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA.
§ 1o, II, “B”, DO CC/2002. TERMO
ART. 206,
INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO. SÚMULAS 278 E 229/STJ.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS PELA
INAPLICABILIDADE AO CASO.
LEI 14.010/2020.
AJUIZAMENTO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
1. O prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança de indenização
securitária é de um ano, nos termos do
§ 1o, II, “b”, do Código Civil.
art. 206,
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, tratando-se de complementação
de indenização securitária, o termo inicial da prescrição é a data do pagamento parcial
realizado pela seguradora, momento em que nasce para o segurado a pretensão de
exigir o valor que entende devido.
3. Inteligência das Súmulas 278/STJ (ciência inequívoca da incapacidade laboral) e 229
/STJ (suspensão do prazo até ciência da decisão da seguradora).
4. Hipótese em que o pagamento administrativo ocorreu em
e a demanda foi
24/4/2020
ajuizada apenas em
ultrapassando o prazo prescricional ânuo, ainda que
30/11/2021,
considerada a suspensão dos prazos prevista no
o da
art. 3
Lei 14.010/2020.
5. Reconhecimento da prescrição e extinção do processo com resolução do mérito, nos
termos do
II, do
art. 487,
CPC/2015.
6. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E
art. 105
PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A contra acórdão assim ementado (fl. 378):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO E EXTINGUE O PROCESSO,
COM FULCRO NO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
ART. 487,
DO AUTOR. PRETENSÃO DO SEGURADO CONTRA A SEGURADORA QUE
PRESCREVE EM UM ANO A CONTAR DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR.
REDAÇÃO DA ALÍNEA B, DO INCISO II, DO § 1o DO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 206
TERMO A QUO NA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO QUE SE DÁ NA DATA
Documento eletrônico VDA52069586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:16
Código de Controle do Documento: a4fd6a6c-8236-4fd3-b73b-f2f95fa64258

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE DO SEGURADO. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA
N.
278
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
PRAZO
PRESCRICIONAL, CONTUDO, SUSPENSO ENTRE 12-03-2020 E 30-10-2020 POR
EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA
QUE DISPÕE SOBRE O
LEI N. 14.010/2020,
REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES
JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO
ÂNUA AINDA NÃO IMPLEMENTADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
AFASTADA. CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA. NECESSIDADE DE
ULTERIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. AUTOS QUE DEVEM
SER DEVOLVIDOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos pela METROPOLITAN LIFE SEGUROS
E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A foram rejeitados (fl. 416).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, 757 e 760 do Código Civil,
bem como o
do Código de Processo Civil.
art. 487, inciso II,
Quanto à suposta ofensa ao
§ 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil,
art. 206,
sustenta que o prazo prescricional de um ano para a pretensão do segurado contra a
seguradora foi ultrapassado, considerando que o sinistro ocorreu em 9.12.2019, o
pagamento administrativo foi realizado em 24.4.2020 e a ação foi ajuizada apenas em
30.11.2021, mesmo considerando a suspensão dos prazos pela Lei 14.010/2020.
Argumenta, também, que o
do Código de Processo Civil foi
art. 487, inciso II,
violado, pois a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu a prescrição e
extinguiu o feito com resolução de mérito, decisão que deveria ter sido mantida.
Além disso, teria havido afronta aos arts. 757 e 760 do Código Civil, ao
desconsiderar que o contrato de seguro é regido por riscos predeterminados e que a
prescrição ânua é essencial para a segurança jurídica das relações contratuais.
Alega que o acórdão recorrido diverge de jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere à aplicação do prazo
prescricional ânuo previsto no
§ 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil,
art. 206,
conforme entendimento firmado no AgInt no REsp 1.335.715/MG.
Contrarrazões às fls. 457-461, nas quais a parte recorrida alega que o prazo
prescricional foi corretamente afastado pelo Tribunal de origem, considerando a
suspensão dos prazos pela
e a necessidade de dilação probatória para
Lei 14.010/2020
apuração da ciência inequívoca da incapacidade.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
Na origem, Paulo Buss ajuizou ação de cobrança de indenização securitária
contra a Mapfre Vida S/A, posteriormente substituída pela METROPOLITAN LIFE
Documento eletrônico VDA52069586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:16
Código de Controle do Documento: a4fd6a6c-8236-4fd3-b73b-f2f95fa64258

SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, pleiteando o pagamento integral do capital
segurado em razão de invalidez permanente decorrente de acidente esportivo ocorrido
em 9.12.2019. Alegou que recebeu administrativamente o valor de R$ 5.431,80,
correspondente a 7,5% do capital segurado, mas que teria direito à integralidade do
valor, pois não foi informado sobre cláusulas limitativas no contrato.
A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão autoral,
com base no
§ 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, e extinguiu o feito com
art. 206,
resolução de mérito, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 487, inciso II,

, a documentação juntada pela ré comprova que a indenização recebida pelo
In casu
autor extrajudicialmente foi paga em 24-4-2020 (evento 40.4), ao passo que a
demanda foi ajuizada somente em 30-11-2021, ou seja, mais de um ano após o
pagamento administrativo.
Não se desconhece que os prazos prescricionais permaneceram suspensos no
período de 12-6-2020 até 30-10-2020, em razão do disposto no
o da
art. 3
que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório
Lei n. 14.010/2020,
das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do
coronavírus (Covid-19). Contudo, mesmo observada a suspensão, operou-se a
prescrição da pretensão de cobrança da indenização securitária, devendo ser extinto
o feito, com resolução do mérito

O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, afastou a prescrição, considerando
a necessidade de dilação probatória para apuração da ciência inequívoca da
incapacidade do autor, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos à
origem.
Colaciono parte do voto do relator:

Ocorre que, na hipótese, o laudo médico juntado aos autos (Evento 1, EXMMED12)
diagnosticou que o Autor teve perda funcional da perna esquerda, do pé esquerdo e
do punho esquerdo, todavia, não é possível saber, neste momento, se esse
problema resulta em incapacidade para fins de seguro e, também, qual foi o termo
inicial da invalidez. E, reforça-se, apesar de haver um plexo probatório indicando que
o Autor restou acometido de lesão decorrente de acidente de trânsito, não há
indicação de que a invalidez, de fato, existe, ou, ainda, qual foi a oportunidade em
que o Autor teve ciência inequívoca da irreversibilidade desse problema.
Portanto, à míngua de laudo médico atestando a incapacidade do Autor, sequer
iniciou-se o cômputo do prazo prescricional ânuo.
Dessarte, imperioso acolher o Recurso para afastar a prejudicial de prescrição e
determinar o retorno dos autos à origem para ulterior processamento, eis que a
causa ainda não se encontra madura.

O entendimento do Tribunal catarinense está em desacordo com o
posicionamento desta Corte.
O prazo prescricional se inicia com a ciência do fato gerador da pretensão.
Esta é a analise literal do artigo 206 §1o, II, b do Código Civil:

Documento eletrônico VDA52069586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:16
Código de Controle do Documento: a4fd6a6c-8236-4fd3-b73b-f2f95fa64258

Art. 206. Prescreve:
§ 1 o Em um ano:
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o
prazo:
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

No caso em tela, o fato gerador da pretensão, conforme entendimento da
Sumula 278/STJ é da data do laudo médico onde o segurado foi clinicamente
diagnosticado com uma lesão, segundo o próprio autor na inicial, em 09.12.2019:

Em decorrência de acidente esportivo, no dia 09 de dezembro de 2019, a parte
Requerente, lesionou-se de forma grave, porquanto fraturou a fíbula esquerda e
hálux, cuja sequela tem caráter permanente.
A lesão advinda do acidente pode ser verificada pelos documentos médicos e
prontuário hospitalar de atendimento da parte Requerente, em especial, o exame
médico que atesta: “Perda funcional perna esquerda; Perda funcional em pé
esquerdo; Perda funcional em punho esquerdo”.

Esta é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade
laboral, ou seja, antes mesmo do pedido à seguradora.
Pacífico, também, no âmbito desta Corte, o entendimento segundo o qual não
flui o prazo de prescrição enquanto a seguradora não dá efetiva ciência ao segurado do
indeferimento do seu pedido de indenização, nos termos da Súmula 229/STJ:

O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de
prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão

No caso dos autos, a indenização foi paga em 20.4.2020 mas, segundo o autor
/recorrido, em valor inferior ao que ele entendia devido.
Colaciono trecho da inicial:

Assim, procurou a parte Requerida a fim de ser indenizada no valor integral da
indenização securitária a que tem direito, considerando sempre ter adimplido de
maneira correta com as suas obrigações contratuais.
Após muito transtorno em virtude da exigência repetida de encaminhamento de
documentos que já se encontravam em posse da parte Requerida, foi lhe paga
indenização no valor de R$ 5.431,80 (cinco mil quatrocentos e trinta e um reais e
oitenta centavos).

Essas considerações são importantes para fixarmos, no presente caso, alguns
conceitos elementares que foram violados por força do acórdão.
Diferentemente do que foi entendido no acórdão de origem, o interesse de agir
do recorrido é fundado em laudo médico por ele mesmo juntado, documento este que foi
aceito pela seguradora e cuja indenização foi paga nos termos do contrato.
A pretensão do autor é o recebimento de indenização integral mesmo no caso
de reconhecida lesão parcial.
Documento eletrônico VDA52069586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:16
Código de Controle do Documento: a4fd6a6c-8236-4fd3-b73b-f2f95fa64258

A conclusão da origem de que o prazo prescricional ainda não começou
porque não há laudo atestando a ocorrência do sinistro não guarda relação lógico-jurídica
com a própria propositura da ação.
Ocorrido o sinistro, mediante laudo médico atestando a incapacidade parcial,
paga a indenização parcial, surgiu a pretensão do autor/recorrido ao recebimento da
indenização integral.
O entendimento desta Corte pois, é pela análise conjunta das Sumulas 101,
229 e 278/STJ onde se reconhece como pretensão do segurado a data em que teve
ciência inequívoca da lesão, apta a pleitear pelo pagamento do seguro.
Tendo avisado a seguradora, o prazo se suspende até a negativa ou
pagamento parcial.
Efetuado, como no caso, o pagamento parcial, o prazo é interrompido e se
inicia a contagem do período de um ano.
Este é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA
AUTORA. SÚMULA 7 DO STJ. SEGURO DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO
PAGAMENTO A MENOR.
1. As matérias referentes ao
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e arts.
art. 6
668 e 1.784, do Código Civil de 2002, não foram objeto de discussão no acórdão
recorrido e o recorrente não opôs embargos de declaração a fim de suprir eventual
omissão. Portanto, não se configura o prequestionamento, o que impossibilita a
apreciação de tal questão na via especial (Súmulas 282 e 356/STF).
2. A revisão do entendimento do Tribunal a quo acerca da ilegitimidade ativa da
autora esbarra na censura da Súmula 7 do STJ, porquanto demanda o revolvimento
do conjunto fático-probatório, soberanamente delineado nas instâncias ordinárias.
3. O prazo prescricional para o exercício da pretensão de recebimento da
complementação de indenização securitária é de um ano (artigo 206, § 1o,
inciso II, do CC/02), a contar da data do pagamento realizado a menor.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 905.577/SP,
julgado em
DJe de
)
13/9/2016,
19/9/2016.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO FACULTATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ANUAL.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
PARCIAL
DA
INDENIZAÇÃO.
CAUSA
INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
1. Nos termos do
VI, do Código Civil, é causa interruptiva da
art. 202,
prescrição "qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe
reconhecimento do direito pelo devedor". No caso dos autos, esse ato se deu
com o pagamento parcial da indenização securitária.
Documento eletrônico VDA52069586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:16
Código de Controle do Documento: a4fd6a6c-8236-4fd3-b73b-f2f95fa64258

2. Inviável o recurso especial se o acórdão recorrido se alinha com o posicionamento
sedimentado na jurisprudência do STJ, a teor do que dispõe a Súmula 83 desta
Corte Superior.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 1.390.443/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
)
5/3/2015,
17/3/2015.

Assim, deve ser mantida a análise da sentença, reconhecendo a ocorrência da
prescrição, mesmo se considerando a suspensão dos prazos em função da Lei 14.010
/2020.
Fica prejudicada a análise dos demais artigos de lei, uma vez que o
acolhimento da prescrição, por si, já altera a decisão do julgado.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o
acórdão de origem e, reconhecendo a prescrição, julgar improcedente o pedido,
invertendo os ônus da sucumbência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:16
Código de Controle do Documento: a4fd6a6c-8236-4fd3-b73b-f2f95fa64258

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.234.353 / SC
Número Registro: 2024/0043207-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50560376720218240038
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADO
: PAULO ANTÔNIO MÜLLER - SC030741A
RECORRIDO
: PAULO BUSS
ADVOGADA
: ELIZANGELA ASQUEL LOCH - SC022933
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
17/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:31
Código de Controle do Documento: 728ebf13-46ff-4744-b45b-ceb65cb57d66